Tribunal: TJDFT
Processo: 0753823-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios entre ex-companheiros. Indeferimento de tutela de urgência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios comporta reforma em sede de cognição sumária.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro possui caráter excepcional e depende da demonstração simultânea da necessidade do alimentando e da possibilidade econômica do alimentante, não sendo admitida a presunção da necessidade.
4. A ausência de elementos probatórios suficientes a evidenciar incapacidade para a própria subsistência inviabiliza a concessão de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência, especialmente quando constatada a existência de renda atual ao alimentando.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738975-49.2021.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.03.2022.